Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709427-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE Distrito Federal Embargado: Carlos Vinicius Alves Matos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal (Id. 42115579). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, Carlos Vinicius Alves Matos e, no prazo de 10 (dez) dias, o Distrito Federal. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator